Tribunal: CARF
Processo: 10783.908020/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908020/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.425 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
TVV - TERMINAL DE VILA VELHA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação
da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal,
por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908020/2009-61
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908020/2009-61

José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel
(suplente convocado(a)), Marina Righi Rodrigues Lara, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Extraordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini.
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP de crédito pago a maior que restou indeferido por haver
mais débitos atrelados ao mesmo pagamento.
O Contribuinte foi notificado do Despacho Decisório da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Vitória - Espírito Santo (DRF/VITÓRIA/ES), conforme documento às fls.
18, no qual a Titular da Unidade de Jurisdição do Sujeito Passivo, após análise do PER/DCOMP
com TIPO DE CRÉDITO, referente a Pagamento Indevido ou a Maior, relativo ao ano-
calendário de 2005, concluiu pela não homologação da compensação declarada.
O indeferimento da compensação se deu em razão de um ou mais pagamentos
identificados no DARF discriminado no PER/DCOMP terem sido integralmente utilizados para
quitação de débitos do Contribuinte, não havendo crédito disponível para compensação dos
débitos informados.
No PER/DCOMP em questão, o Contribuinte alegou ser titular de crédito
tributário decorrente de pagamento indevido ou a maior efetuado por meio do DARF PIS,
período de apuração (PA) 01/2005, e solicitou sua compensação com débito relativo ao PIS,
período de apuração (PA) 12/2005.
O Contribuinte, inconformado com o indeferimento de seu pleito, do qual tomou
ciência em 29/06/2009 por meio dos documentos às fls. 19 e 65, apresentou Manifestação de
Inconformidade em 29/07/2009 (fls. 02/16), buscando a produção de prova documental para
apuração da veracidade dos fatos narrados. Alegou que o prazo final para apresentação da
Manifestação foi tempestivo, considerando a data de protocolo, e protestou por todos os meios
de prova admitidos, incluindo a conversão em diligência fiscal.
O Recorrente informou que, inicialmente, os controles referentes à apuração do
PIS para o mês de janeiro de 2005 indicavam um valor a recolher de R$ 131.512,15, o qual foi
integralmente lançado na DCTF Original correspondente ao período. Posteriormente, verificou-
se uma inconsistência na sistemática aplicada à apuração do tributo, sendo ajustada para refletir a
realidade fiscal. Com isso, foi enviada uma DCTF retificadora, evidenciando o valor devido para
o PIS como R$ 103.807,69, que foi pago via DARF.
Em decorrência do equívoco no preenchimento da DCTF Original, que
inicialmente indicava um valor devido superior ao valor ajustado, o Recorrente compensou a
diferença para quitação do PIS relativo ao mês de dezembro de 2005. No entanto, a Autoridade
Fiscal considerou a compensação improcedente, alegando insuficiência de crédito e baseando-se
em informações errôneas apresentadas na DCTF Original.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908020/2009-61

O Recorrente, por sua vez, argumenta que o crédito tributário compensado pode
ser comprovado e suportado pelos elementos já fornecidos, apesar do equívoco na DCTF
Original. Destaca que a revisão dos critérios de cálculo resultou na apuração correta do valor
devido para o PIS em janeiro de 2005, conforme demonstrado em planilha de apuração e no
DACON. Assim, defende que o direito à compensação não deve ser obstado pelo mero equívoco
de preenchimento verificado na DCTF Original.
Como resultado dessa revisão, o valor declarado na DCTF, apresentada à RFB em
07/07/2005, deixou de refletir com precisão a base tributável apurada pelo Manifestante, uma
vez que o valor devido não correspondia mais à verdadeira apuração para o referido período. Em
decorrência disso, em 28/07/2009, o Manifestante realizou os ajustes necessários para
corretamente evidenciar o valor devido a título de PIS (janeiro/05), enviando uma Declaração
Retificadora.
A diferença entre o valor corretamente apurado e aquele efetivamente recolhido
(em razão da apuração inicial) configurou um indébito tributário de R$ 27.704,46, sendo,
portanto, passível de compensação.
O crédito fiscal originado de um pagamento em excesso foi utilizado para
compensar um débito de PIS em dezembro de 2005. Isso ocorreu por meio do envio de uma
solicitação de compensação (PER/DCOMP) em janeiro de 2006. O valor correto a ser declarado
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) era de R$ 103.807,69, e não
R$ 131.512,15 como inicialmente informado. Embora o valor pago a mais tenha sido entregue ao
governo, imediatamente se tornou um crédito em favor do Contribuinte para evitar
enriquecimento sem causa. O débito originalmente lançado na DCTF não estava correto e foi
corrigido na DCTF retificadora. O valor pago excedente foi utilizado para compensar o débito de
PIS, conforme documentação apresentada.
O equívoco na entrega da DCTF inicial impediu que a Autoridade Administrativa
identificasse prontamente o crédito devido ao Contribuinte. Contudo, de acordo com o Código
Tributário Nacional, o erro em obrigações acessórias não pode afetar a constituição de crédito
tributário, que deve estar em conformidade com as hipóteses de incidência legalmente definidas.
O direito à compensação surge do pagamento a mais, comprovado na
Manifestação de Inconformidade. A Administração Tributária não pode desconsiderar esse
direito, mesmo que haja erro de preenchimento, pois isso resultaria em enriquecimento sem
causa do Fisco.
O processo administrativo tributário deve buscar a verdade material, permitindo o
pleno exercício da defesa do Contribuinte. Nesse sentido, a Autoridade Julgadora deve ser
imparcial e buscar os elementos de prova necessários para formar sua convicção,
independentemente da forma como foram apresentados.
No caso em questão, o erro de preenchimento na DCTF foi corrigido na DCTF
retificadora, e o Contribuinte demonstrou de forma adequada o direito à compensação.
A decisão recorrida, negou provimento à manifestação de inconformidade da
contribuinte, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908020/2009-61

Ano-calendário: 2005
NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Não cabe reparo a Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
pelo Contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava alocado para a quitação de
débito confessado. Descabe reconhecer direito creditório não comprovado nos autos.
DCTF RETIFICADORA POSTERIOR À CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO.
Modificações efetuadas na DCTF após a ciência do Despacho Decisório
Eletrônico, desacompanhados dos elementos de prova, não têm o condão de tornar
as informações originais incorretas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
A teor do artigo (art.) 100, inciso II, do Código Tributário Nacional, as
Decisões Administrativas, mesmo proferidas por Órgãos Colegiados, sem uma Lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário e
não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicando-se
sobre a questão em análise e vinculando as Partes envolvidas naqueles litígios.
POSICIONAMENTOS DE ILUSTRES JURISTAS.
A Autoridade Administrativa não tem competência para apreciar alegações de
descabimento de Norma legitimamente inserida no Ordenamento Jurídico Nacional,
por motivo de essa matéria ser reservada ao Supremo Tribunal Federal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o Pedido de Diligência quando presentes nos autos elementos capazes de
formar a convicção do Julgador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima referida, a recorrente interpôs recurso
voluntário onde reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade, trazendo
com o mesmo cópias de balancetes e outros documentos.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e trata de matéria de competência desta Turma,
merecendo ser analisado.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908020/2009-61

I – Preliminar nulidade despacho decisório
A Recorrente argumenta que o Despacho Decisório, bem como a decisão
contestada, são nulos. Alega que a Autoridade Fiscal deveria ter emitido uma intimação antes de
tomar a decisão sobre a inconsistência do crédito, para permitir a justificativa das diferenças e a
apresentação de documentos que comprovassem o direito ao crédito. Essa intimação não foi feita
no caso em questão, o que, segundo a Recorrente, constitui uma violação ao princípio da verdade
material e à Norma de Execução Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 21/11/2007.
Conforme a Recorrente, a citada Norma de Execução estabelece os procedimentos
para o tratamento de pedidos de restituição, ressarcimento e declarações de compensação
formalizadas através de PER/DCOMP. Determina que, ao detectar divergências relacionadas ao
crédito tributário nas declarações, a Receita Federal do Brasil deve intimar o Contribuinte para
comprovar a regularidade do crédito.
A Recorrente cita um julgamento administrativo e transcreve o art. 59, II, do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que, em sua visão, apoia sua tese. Ao final, solicita que seja
declarada a nulidade da decisão recorrida e do Despacho Decisório, devido à violação dos
princípios da verdade material, contraditório e ampla defesa, além da Norma de Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 2007.
Pois bem. A ausência de intimação no procedimento fiscal não representa uma
irregularidade processual, uma vez que o contencioso administrativo começa com a apresentação
da Manifestação de Inconformidade, conforme o art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, em
conjunto com os arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972. A partir desse momento, o
Contribuinte tem a oportunidade de exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla
defesa. Portanto, não há desrespeito aos princípios invocados pela Recorrente, pois todos foram
respeitados no decorrer da presente lide administrativa.
No que tange à suposta inobservância da Norma de Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 2007, a Recorrente não especificou qual dispositivo teria
sido infringido, dificultando a análise e a relação com o caso.
Além disso, é importante notar que o tratamento do crédito solicitado via
PER/DCOMP não foi automático. Foi realizada uma análise manual, e antes de seu
encerramento, a Recorrente teve a oportunidade de comprovar as irregularidades identificadas
pelo Fisco, conforme o Termo de Encerramento de Diligência Fiscal e Análise de PERDCOMP.
Esse fato contradiz a alegação da Recorrente sobre a falta de intimação durante o procedimento
fiscal.
As causas de nulidade relacionadas ao rito processual são estabelecidas pelo art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972, que estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908020/2009-61

No que se refere às decisões contestadas pela Recorrente, as hipóteses que
poderiam levar à nulidade estão descritas no inciso II mencionado, mas não foram constatadas
nestes autos, pois as decisões foram proferidas por autoridade competente e sem preterição do
direito de defesa.
Em suma, as decisões emanaram de órgão competente e o direito de defesa foi
amplamente observado, permitindo à Recorrente contestá-las conforme previsto.
Assim, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses para considerar
nulos a decisão recorrida e o Despacho Decisório.
Portanto, as alegações desta preliminar são improcedentes.
II - Mérito
O inconformismo contra a respeitável decisão de primeira instância restringe-se à
falta de prova da liquidez e certeza do crédito da recorrente. Segundo o despacho decisório, que
utilizou o sistema da RFB para consultar as informações declaradas pelo contribuinte, a não
homologação ocorreu porque os dados lançados na PER/DCOMP não correspondiam aos
lançados na DCTF, sendo certo que os valores do DARF supostamente pagos a mais eram
exatamente aqueles lançados como dívida.
Após a ciência do despacho decisório, a recorrente retificou a DCTF; no entanto,
não apresentou, junto à manifestação de inconformidade, cópias de documentos hábeis que
comprovassem seu suposto crédito. Vale ressaltar que também não foram apresentados
DACONs, nem o original, tampouco o retificador.
Ressalta-se que a própria recorrente, em seu recurso, admite ter retificado a
DCTF, corrigindo assim o equívoco anteriormente cometido; entretanto, não juntou os
documentos que comprovariam seu crédito junto à manifestação de inconformidade.
Esclarece-se que a retificação das declarações pode ser feita antes ou depois do
despacho decisório, pois o critério temporal é irrelevante para fins de conhecimento do crédito.
No entanto, somente a retificação das declarações não se presta a demonstrar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado pela contribuinte, havendo necessidade de apresentação de provas idôneas,
como demonstrativos contábeis e documentos fiscais, que demonstrem a existência do crédito.
Vale dizer que é necessário que o contribuinte demonstre por meio de provas o suposto equívoco
no preenchimento das declarações originais.
Devemos ressaltar que esse é o entendimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, representado neste momento no acórdão no 9303-005.520, conforme ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908020/2009-61

Recurso Especial do Contribuinte negado.
Assim, cabe ao contribuinte a obrigação de demonstrar, por meio de
documentação hábil e idônea, tanto contábil quanto fiscal, a origem e a liquidez do crédito
pleiteado, o que, na opinião deste Conselheiro, não foi realizado na manifestação de
inconformidade, momento oportuno para que tais alegações fossem apresentadas nos autos.
No âmbito deste Colegiado, prevalece o entendimento de que, nos pedidos de
restituição e compensação, o ônus da prova da existência do direito creditório recai sobre o
contribuinte, conforme exemplificam os acórdãos citados abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o
qual pleiteia compensação. (Número do Processo 10880.674831/200954. Relatora
LARISSA NUNES GIRARD. Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002000.234)
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco. (Acórdão 3401005.408. Relatora Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco. Data da Sessão 24/10/2018.)
Destaca-se que os documentos apresentados junto ao recurso voluntário, como a
retificadora da DCTF, poderiam ter sido anexados durante o protocolo da manifestação de
inconformidade, o que de fato não ocorreu. Mesmo com a sua inclusão tardia, tais documentos
não têm o peso necessário para comprovar a existência do crédito reivindicado pela recorrente,
conforme evidenciado nos trechos acima citados.
Portanto, não há como acatar as alegações da recorrente, e a negativa do direito
creditório pleiteado deve ser mantida, conforme decidido anteriormente.
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade do despacho
decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.425 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908020/2009-61

José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 179
DF CARF MF
Original